Tribunal: STF
Processo: RE 1367550
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No mérito, a questão central do litígio consiste na interpretação a ser dada às disposições do edital nº 01/2013 da Prefeitura Municipal de Vazante, já que ele apresenta cláusulas contraditórias.



    Isto porque, logo no preâmbulo do edital, a municipalidade constou que ele tratava do “Processo Seletivo de Provas para provimento de vagas dos cargos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Vazante”, o que, a princípio, demonstra que se trata de concurso público para provimento efetivo de cargos públicos, de forma definitiva.



    Por outro lado, no item 1.6, o edital prevê que os aprovados serão contratados por prazo determinado, não se tratando, assim, de regime estatutário.



    Neste aspecto, considerando a antinomia aparente, constato, ainda, que no preâmbulo estão todas as leis que regeram o concurso, mas a Lei Municipal nº 1.146/2001, que autoriza a contratação temporária, não foi sequer mencionada, levando a crer que os aprovados preencherão o quadro permanente, cujo regime jurídico, obviamente, deve ser o estatutário.



    Veja-se que o art. 37, II da CF estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.



    As contratações temporárias são permitidas somente se comprovadas as situações de excepcionalidade, nos termos do art. 37, IX da CF, que remete sua regulamentação à lei específica.



    No caso, a referida Lei Municipal nº 1.146/2001, no art. 1º, estabelece que a contratação temporária somente é autorizada para atendimento de excepcional interesse público. Entretanto, o edital não consta qual seria a urgência e excepcionalidade da contratação, sobretudo considerando que o quadro de operário discutido na ação, em princípio, não demanda contratação urgente.



    Neste sentido, ressalto, ainda, que era ônus do município demonstrar a existência da urgência e excepcionalidade das contratações, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. 



    Logo, a recorrente tem razão quando afirma que a interpretação mais apropriada do edital, de acordo com tudo o que fora exposto acima, é que, de fato, o concurso buscava prover vagas do quadro permanente da administração municipal.



    Ainda, verifico que a recorrente foi aprovada dentro do número de vagas do edital, que previa 10 vagas (fl. 61 ), tendo ela logrado êxito na 2ª colocação (fl. 27).



    Portanto, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a autora possui direito subjetivo à nomeação, já que aprovada dentro do número de vagas.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente